Tribunal: STJ
Processo: 0002989-31.2016.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960153 - MT(2025/0212171-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE
RONDONOPOLIS
ADVOGADO
: THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - SP406261
AGRAVADO
: BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
ADVOGADO
: RAFAELLA FANINI FRANKLIN - MT030525O
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE
LOCAÇÃO E TERMO DE CONVÊNIO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E
7/STJ.
1. A revisão das matérias referentes à análise do comportamento das
partes posterior à celebração do contrato, à exigência de comunicação
prévia para rescisão contratual e à violação do princípio da boa-fé objetiva
pela alegação de rescisão antes do início dos serviços com base na exceção
do contrato não cumprido mesmo tendo aceitado a antecipação do termo
inicial de cumprimento demandam a análise da interpretação de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência dos
óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d9e0391e-f30a-46fd-92f4-b0a986e6cf8e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960153 - MT(2025/0212171-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE
RONDONOPOLIS
ADVOGADO
: THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - SP406261
AGRAVADO
: BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
ADVOGADO
: RAFAELLA FANINI FRANKLIN - MT030525O
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE
LOCAÇÃO E TERMO DE CONVÊNIO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E
7/STJ.
1. A revisão das matérias referentes à análise do comportamento das
partes posterior à celebração do contrato, à exigência de comunicação
prévia para rescisão contratual e à violação do princípio da boa-fé objetiva
pela alegação de rescisão antes do início dos serviços com base na exceção
do contrato não cumprido mesmo tendo aceitado a antecipação do termo
inicial de cumprimento demandam a análise da interpretação de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência dos
óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por Santa Casa de Misericórdia e Maternidade
de Rondonópolis contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE
CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VINCULADO A
CONTRATO DE LOCAÇÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO –
COMPROVAÇÃO – RESCISÃO CABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovado que não houve cumprimento integral do instrumento firmado
entre as partes, deve ser aplicada a teoria de exceção de contrato não
cumprido, sendo incabível o pedido de perdas e danos pelo contratante que
deu causa à rescisão." (e-STJ fls.
)
752/758

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
800/804
No recurso especial, o recorrente alega violação dos artigos 113, §1o, I e II, e
422, ambos do Código Civil.
Documento eletrônico VDA54117962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:51
Código de Controle do Documento: 6d05fc53-6244-4c7e-abb2-c77404e40121

Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido (i) desprezou a análise do
comportamento das partes posterior à celebração do contrato, conforme exigido pelo
artigo 113, §1o, I e II, do Código Civil; (ii) ignorou a exigência de comunicação prévia
de 120 dias para rescisão contratual, prevista no Termo de Convênio no
; (iii)
01/2016
violou o princípio da boa-fé objetiva ao permitir comportamento contraditório da
recorrida, que aceitou a antecipação do termo inicial da prestação de serviços e,
posteriormente, alegou rescisão antes do início dos serviços com base na exceção do
contrato não cumprido.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
825/840
não foi admitido na origem (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do
842/845
presente agravo.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No que diz respeito à análise do comportamento das partes posterior à
celebração do contrato, à exigência de comunicação prévia para rescisão contratual e
à violação do princípio da boa-fé objetiva pela alegação de rescisão antes do início dos
serviços com base na exceção do contrato não cumprido mesmo tendo aceitado a
antecipação do termo inicial de cumprimento, as conclusões do tribunal de origem
decorreram inquestionavelmente da análise da interpretação de cláusulas contratuais
e do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura dos
fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na parte que interessa:

"Dessa forma, tem-se que o prazo de 120 dias não se aplica ao
contrato de locação, de modo que não pode ser exigido da apelada.
Ademais, o argumento de que a apelante não retirou os
equipamentos porque teria recebido a informação de seriam adquiridos pela
apelada, não a exime do descumprimento das suas obrigações contratuais,
pois inexiste retificação ou aditivo ao contrato com relação à dilação de prazo
para retirada dos materiais.
Vale ressaltar que a apelada não era obrigada a comprar os
aparelhos, o que reforça a falta de cautela da apelante em não formalizar
eventuais alterações das cláusulas convencionadas.
Portanto, com razão a apelada ao invocar a exceção do contrato
não cumprido (art. 476 do CC), tendo em vista que a obrigação da apelante
em providenciar a entrega do local nas condições estipuladas não foi
cumprida." (e-STJ fls. 757)
Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
7/STJ,
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
Documento eletrônico VDA54117962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:51
Código de Controle do Documento: 6d05fc53-6244-4c7e-abb2-c77404e40121

É o voto.
Documento eletrônico VDA54117962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:51
Código de Controle do Documento: 6d05fc53-6244-4c7e-abb2-c77404e40121

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.960.153 / MT
Número Registro: 2025/0212171-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029893120168110003 202400550542 29893120168110003
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE
RONDONOPOLIS
ADVOGADO : THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - SP406261
AGRAVADO
: BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
ADVOGADO : RAFAELLA FANINI FRANKLIN - MT030525O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:28
Código de Controle do Documento: d0227230-e3ab-4d69-9a87-7e6f33e226d9

Documento eletrônico VDA55074693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:28
Código de Controle do Documento: d0227230-e3ab-4d69-9a87-7e6f33e226d9